Tribunal: TJBA
Processo: 8037018-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8037018-61.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO PAULO NASCIMENTO ALVES e outros Advogado(s): YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO (OAB:BA48049-A), LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA (OAB:BA16891-A) APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA (OAB:BA16891-A), YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO (OAB:BA48049-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA ASSOCIADA A COMORBIDADES GRAVES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. RECONHECIMENTO DA OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. INTERPRETAÇÃO ABUSIVA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COBERTURA PARA TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL AFASTADA. FIXAÇÃO DE REGIME DE PRORROGAÇÃO CONDICIONADA A LAUDOS MÉDICOS. TRATAMENTO PÓS-ALTA MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DO PLANO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário de plano de saúde, objetivando o custeio de internação em clínica especializada para tratamento multidisciplinar de obesidade mórbida grau III, com comorbidades associadas, e manutenção do tratamento após a alta. A sentença determinou a cobertura da internação pelo prazo de 120 dias e de 3 diárias mensais de manutenção pós-alta por 12 meses. A operadora ré recorre pela improcedência integral do pedido; o autor requer a remoção da limitação temporal da internação e a majoração dos honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode excluir da cobertura contratual a internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida sob o argumento de finalidade estética ou ausência no rol da ANS; (ii) estabelecer se a limitação temporal de 120 dias para internação imposta na sentença viola a autonomia médica e os direitos do beneficiário à saúde e ao tratamento adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação contratual entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde tem natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula nº 608 do STJ, e a Lei nº 9.656/98, que impõe cobertura obrigatória para doenças listadas na CID da OMS, como a obesidade mórbida (CID E-66). A negativa de cobertura com base na alegação de finalidade estética é infundada, pois os relatórios médicos demonstram que o tratamento visa combater comorbidades graves, como apneia do sono, hipertensão arterial e compulsão alimentar, sendo, portanto, de natureza terapêutica e vital. Cláusulas contratuais que excluem tratamento necessário à cura ou controle da doença, mesmo que a patologia esteja coberta, são abusivas à luz da jurisprudência do STJ, que veda a ingerência da operadora na definição da terapêutica médica (REsp 1.645.762/BA). A clínica indicada é regularmente registrada no CREMEB e no CNES, com estrutura e equipe multidisciplinar compatível com os objetivos terapêuticos, não se confundindo com estabelecimentos voltados a finalidades estéticas ou recreativas. A ausência de previsão expressa do tratamento no rol da ANS não exime a operadora do dever de cobertura, especialmente após a vigência da Lei nº 14.454/2022, que autoriza tratamentos fora do rol desde que haja evidência científica e prescrição médica, como ocorre no caso. A limitação fixa de 120 dias para a internação contraria a autonomia médica e pode comprometer o sucesso terapêutico. Todavia, a liberação ilimitada e irrestrita também não é compatível com o princípio do mutualismo que rege os contratos de saúde suplementar. A solução equitativa consiste na adoção de prazos de cobertura condicionados à apresentação periódica de relatórios médicos atualizados que atestem a evolução clínica e a necessidade continuada do tratamento intensivo. O custeio do programa de manutenção pós-alta por 12 meses é compatível com a natureza crônica da doença e os objetivos de estabilização e prevenção de recidiva, estando devidamente justificado nos autos. Considerando o êxito parcial do recurso do autor e o desprovimento do recurso da ré, configura-se sucumbência total desta, o que justifica a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso da operadora desprovido; recurso do autor parcialmente provido para: a) Afastar a limitação temporal de 120 (cento e vinte) dias imposta pela sentença e, em modulação, determinar que a operadora ré custeie o tratamento multidisciplinar intensivo em regime de internação pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, a partir do término do período já autorizado pela liminar/sentença, prorrogável sucessivamente por iguais períodos, desde que o autor apresente à operadora, antes de cada prorrogação, relatórios técnicos atualizados e fundamentados pela equipe multidisciplinar, comprovando a manutenção da necessidade clínica do regime intensivo, a evolução favorável no quadro clínico e a perspectiva terapêutica concreta para o alcance da meta de IMC inferior ou igual a 30 kg/m2; b) Manter a condenação da ré ao custeio do tratamento de manutenção pós-alta, consistente em 03 (três) dias de internação mensais, pelo período de 12 (doze) meses, a ser iniciado após a alta definitiva do tratamento intensivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e IV, e 51, IV; CC, arts. 422, 423 e 424; Lei nº 9.656/98, arts. 10, caput e §13 (com redação da Lei nº 14.454/2022), e 35-G; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2017, DJe 18.12.2017; TJBA, Apelação Cível nº 8015895-46.2020.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 04.01.2024; TJBA, Apelação nº 8037880-08.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 30.04.2024; TJBA, Apelação nº 8144773-86.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 26.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037018-61.2024.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: JOAO PAULO NASCIMENTO ALVES, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, JOAO PAULO NASCIMENTO ALVES ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DE JOAO PAULO NASCIMENTO ALVES, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora